Tribunal: TJDFT
Processo: 0709825-78.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. REVISÃO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. RESERVA MATEMÁTICA ADICIONAL. MATÉRIA SUSCITADA E ANALISADA EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. COISA JULGADA. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação e recurso adesivo interpostos contra a sentença que rejeitou a impugnação contra o valor da causa e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da coisa julgada.
2. A ação foi ajuizada por entidade fechada de previdência contra beneficiário visando à cobrança de reserva matemática adicional em razão da majoração da aposentadoria complementar, por força de decisão proferida em reclamação trabalhista.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há 2 (duas) questões em discussão no recurso interposto pela parte autora: (i) se ocorreu cerceamento do direito de defesa por falta de produção de prova pericial e (ii) se existe coisa julgada em relação à reclamação trabalhista n. 0001479-87.2011.5.10.0018.
4. Há 1 (uma) questão em discussão no recurso interposto pela parte ré: se o valor da causa deve ser alterado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O réu, ainda que vencedor na lide, interpôs apelação adesiva para pleitear a reforma da sentença quanto ao capítulo que rejeitou a impugnação conta o valor da causa. Em razão do cabimento do recurso principal interposto pela parte autora, admite-se que a parte ré se utilize da forma adesiva, no prazo adequado (art. 997 do CPC). O interesse recursal consiste na alteração do valor da causa e, consequentemente, na majoração da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. Preliminar de inadmissibilidade do recurso adesivo rejeitada.
6. O julgamento conforme o estado do processo, na forma do art. 354 do CPC, não representou cerceamento do direito de defesa, pois se fundou no acolhimento da preliminar de coisa julgada (art. 485, V, do CPC), matéria que não exige dilação probatória.
7. A presente ação foi ajuizada por entidade fechada de previdência contra beneficiário visando à cobrança de reserva matemática adicional em razão da majoração da aposentadoria complementar, por força de decisão proferida em reclamação trabalhista. A pretensão revisional apresentada na Justiça do Trabalho teve como objeto parcelas atinentes a horas extras e a desvio de função mencionadas em acordo celebrado em Comissão de Conciliação Prévia. A entidade de previdência integrou o polo passivo da ação trabalhista. Entre as teses defensivas, sustentou a necessidade de integralização da reserva garantidora da elevação do encargo previdenciário. Tal tese foi objeto de análise na justiça especializada.
8. A questão concernente ao equilíbrio econômico-financeiro e atuarial do plano de benefícios foi suscitada e analisada nos autos da demanda trabalhista. Ainda que a entidade de previdência aponte distinção entre a reserva matemática e as contribuições necessárias ao custeio do plano, trata-se de assunto que foi abordado na defesa e considerado em pronunciamentos judiciais transitados em julgado. Diante da coisa julgada, a extinção do processo sem resolução do mérito deve ser mantida, com base no art. 485, V, do CPC c/c arts. 337, §§ 1o e 4o, e 502 a 508 da mesma lei.
9. O valor da causa corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pela parte autora (arts. 291 a 293 do CPC). A impossibilidade de identificar a exata expressão econômica da lide no momento do ajuizamento da ação autoriza a fixação por estimativa, sobretudo quando indispensável a realização de cálculos complexos. O valor indicado na petição inicial é razoável e compatível com o objeto da demanda.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos conhecidos e desprovidos.